Tribunal: TJMT
Processo: 1005293-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005293-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA DA COSTA MENDES - CPF: 064.344.391-64 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação

sobre

inexistência
de
débito
,
retirada
de
negativação
e
indenização

por

danos

morais
,
além
de
condenar
a
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

quatro

questões

em

discussão
: (
i
) se
estão

presentes

os

requisitos
para
concessão
dos
benefícios
da
justiça

gratuita
; (
ii
)
se
a
parte

reclamada

comprovou

a

existência
da
relação

jurídica
que
originou
a
negativação
; (
iii
)
se
a
cobrança
e a
negativação

são

legítimas
; (
iv
) se
está

configurada
a
litigância
de
má-fé
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção
de
hipossuficiência

financeira

declarada
pela
parte

reclamante

não

foi

afastada
, pois
a

impugnação

apresentada
pela
parte

reclamada

foi

genérica
e
desacompanhada
de
provas
,
prevalecendo

os

benefícios
da
justiça

gratuita
.

4. Compete
ao

credor

demonstrar

a

origem
do
seu

crédito
,
conforme

estabelece
a
Súmula
50 da
Turma

Recursal
,
sendo

este

ônus

satisfeito
pela
apresentação
de
contrato
com
assinatura

eletrônica
,
foto do documento de identidade e elementos de segurança

baseados

em

reconhecimento
facial.

5. A
impugnação

genérica

apresentada
pela
parte

reclamante

não
é
suficiente
para
afastar
o valor
probatório
dos
documentos

apresentados
,
sendo

considerado

autêntico
o
documento

não

impugnado

especificamente
,
nos

termos
do
artigo
411, III, do CPC e da
Súmula
51 da
Turma

Recursal
.

6. A
litigância
de
má-fé

está

configurada
no
caso

concreto
(art. 80, II, do CPC),
uma

vez
que a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos

ao
alegar
não

ter

contratado

serviço
de
crédito
,
quando

os

documentos

demonstram
o
contrário
,
não
tendo
havido

impugnação

específica

às

provas

apresentadas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
demonstração
da
legitimidade
do
débito

inscrito

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
é
ônus
do
credor
, que
pode
ser
satisfeito
pela
apresentação
de
contrato

assinado

eletronicamente
,
desde
que
não

impugnado

especificamente
. 2.
Configura

litigância
de
má-fé

a

alteração
da
verdade
dos
fatos

quando
a
parte

nega
a
contratação
de
serviço

comprovadamente

realizado
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 99, §§ 2o e 3o, art. 100, art. 373, I, art. 411, III
, e
art. 80, II,
todos
do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ,
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024; TJMT, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024; TJMT, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023;
Súmula
50 e 51 da
Turma

Recursal
do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005293-74.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
RITA DA COSTA MENDES

Recorrido
:
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RITA DA COSTA MENDES

ajuizou

reclamação

em
face de NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
Noticiou
que: a)
possui

conta
no banco
reclamado
, que
foi

aberta

através
do
envio
de
foto
selfie e
documentos

pessoais
; b)
não

realizou

empréstimos
e
não

solicitou
,
recebeu

ou

utilizou

cartão
de
crédito
; c)
ao

tentar

abrir
um
crediário
no
comércio
local
foi

impedida

em

razão
de
negativação
no valor de R$ 1.462,47, com
suposto

contrato
no B596DC9DC8A47E11,
datado

em
29/11/2022; d)
tentou

solucionar
o
equívoco

administrativamente
, mas
foi

ignorada

pelo
banco.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b) a
retirada
do
seu

nome
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
; c)
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a Lei no 14.063/2020
estabelece

três

espécies
de
assinatura

eletrônica
que
permitem

identificar
o
signatário
e a
validade
da
manifestação
de
vontade
; b) a
jurisprudência
do Tribunal
reconhece
a
validade
de
contratação

eletrônica

realizada

por

fotografia
, selfie,
documento

pessoal
e
assinatura

eletrônica
; c)
restou

comprovado
que
o

contrato

foi

realizado
pela
parte

reclamante
; d) a
conduta de manter o nome do consumidor no órgão de proteção

ao

crédito

não

caracteriza

ilicitude
; e)
restou

caracterizada
a
litigância
de
má-fé
da
reclamante
,
nos

termos
do
artigo
80, II, do CPC. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
e
condenou
a
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
parte

reclamada

não

juntou

nenhuma

prova
da
existência
do
débito

questionado

na

demanda
,
apenas

prints
de
como
seria o
funcionamento
do banco; b)
não

nega

relação
com o banco
recorrido
,
apenas

afirma
que
os

documentos

pessoais
e selfie
foram

enviados

somente
para
abertura
de
conta
,
não
para
contratação
de
cartão
de
crédito
; c)
desconhece
as
telas

juntadas
, que
não

comprovam

desbloqueio

ou

utilização
de
cartão
de
crédito
; d) a
inscrição

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes

configura

dano
moral
in
re

ipsa
; e)
não

está

presente

nenhuma
das
hipóteses
de
litigância
de
má-fé

previstas
no art. 80 do CPC.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamante
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

"(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
. 3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)"

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

impugnado
a
concessão
do
benefício
, fez
alegações

genéricas
e
desacompanhadas
de
provas
de que a
parte

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas
do
processo
,
prevalecendo
a
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Turma

Recursal
:

"(...) 1. Cabe a
impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de que
o

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza

invocada
. (
Recurso

Inominado

no
1000368-78.2022.8.11.0053,
Turma

Recursal

Única
, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado

em
25/07/2023)".

No
mesmo

sentido
:
Recurso

Inominado
no 1007390-46.2022.8.11.0003;
Recurso

Inominado
no 1056048-10.2022.8.11.0001;
Recurso

Inominado
no 1001750-31.2023.8.11.0002;
Recurso

Inominado
no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança
n.o
1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança
n.o
1000041-15.2023.8.11.9005; e
muitos
outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
exercendo
a
profissão
de manicure (ID 296344851/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Origem
da
dívida
.

Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
desconto
e
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Este
entendimento

decorre
,
primeiramente
, do
fato
de se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
direito
do
credor
(art. 373,
inciso
I
, do
CPC) e,
em

segundo

lugar
, da
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
é a
Súmula
50 da
Turma

Recursal
:

SÚMULA 50: "A
demonstração
da
legitimidade
do
débito

inscrito

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
descontado

em

conta

corrente

ou

em

folha
de
pagamento
, é
ônus
do
credor
"

Precedentes
: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025.

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

eletrônica
(ID 296344861/PJe2),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseado

em

reconhecimento facial, foto do documento de identidade e diversos
dados de
segurança

conforme

cadeia
de
verificações

demonstradas

nos
autos.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzida

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

O
assunto

já
se
encontra

sumulado

na

Turma

Recursal
:

SÚMULA 51: "O
contrato

assinado

na
forma
física

ou
digital e
não

impugnado

especificamente

pelo

devedor
, presume-se
autêntico
e
válido
,
dispensando
a
realização
de
prova

pericial
.
Havendo

impugnação

especifica
, a
prova

pericial
é
indispensável
, salvo se
houver
outros
elementos
de
prova
."

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apontando
dados que
o

fragilizam
,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

nele

existentes
.

Nesse
sentido
:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)"

Não

destoa
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
"
físico
"
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)"

"(...) 4.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
Contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, com
elementos

confirmados
(IP 750756290), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.
A

apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024)"

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e, ante
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

está

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Vale
destacar
que,
como

observado
pela
sentença

impugnada
, a
parte

reclamada

também

demonstrou

transferências

bancárias

realizadas
pela
reclamante

através
de
sua

conta
junto à
instituição

financeira
,
bem

como

evidências
da
utilização
regular dos
serviços
,
incluindo
o
cartão
de
crédito
e
empréstimo

pessoal
, tendo inclusive
efetuado

pagamentos
de
faturas

anteriores
,
fatos
que
corroboram

a

existência
da
relação

contratual
e a
legitimidade
da
cobrança
.

Ademais
, a
própria

reclamante

admite

em

sua

petição

inicial
que
possui

conta
junto
ao
banco
reclamado
, tendo
enviado

foto
selfie e
documentos

pessoais
,
apenas

negando

ter

solicitado

cartão
de
crédito

ou

realizado

empréstimos
. No
entanto
,
os

documentos

juntados
pela
reclamada

demonstram

claramente

a

existência
dessas
contratações
,
bem

como
a
utilização
dos
serviços
pela
reclamante
.

Portanto
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada
é
legítima
e
não

configura

conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo

80 do
CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

"(...) 1. Segundo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça, a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que
o

presente

caso
se
enquadra
no
disposto
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC,
haja
vista que a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta
hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos, pois
na

inicial
a
parte

reclamante

alegou
que
não

contratou

serviço
de
crédito

ofertado
pela
parte

reclamada
, mas
esta

demonstrou

a

origem
da
dívida
e a
parte

reclamante

não

impugnou

especificamente
as
provas

apresentadas
.

Por tais
razões
, a
multa

por

litigância
de
má-fé

deve
ser
mantida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 296344878/PJe2),
observe
-se o
disposto

no art
. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025